Tribunal: TJSP
Processo: 1035683-58.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – ICMS – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO - Programa Especial de Parcelamento – PEP - Pedido de desistência homologado por sentença, que julgou extinto o feito - Condenação ao pagamento dos honorários advocatícios - Descabimento - Verba honorária já prevista no termo de transação firmado entre as partes - Vedação ao bis in idem - Recurso provido.